Tribunal: TJES
Processo: 5034125-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034125-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAMARA CONCEICAO FERREIRA
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034125-66.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: THAMARA CONCEICAO FERREIRA

RECORRIDO
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PASSAGENS. DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO MESMO ÔNIBUS PARA COMÉRCIO. ABUSIVIDADE. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo indeferimento do benefício de gratuidade de justiça e pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que o Recorrido logrou êxito em demonstrar a sua hipossuficiência, cumprindo os requisitos do art. 98, CPC/15, não havendo óbice ao deferimento do benefício.

(3). Inicialmente, destaco que andou bem o Juízo
a quo
ao reconhecer a abusividade da conduta da Recorrida, consubstanciada no cancelamento e posterior remarcação de passagens em condições distintas (horário e ponto de embarque) daquelas contratadas pela Recorrente sem motivo aparente (além de mera liberalidade da própria empresa), tendo a Recorrida ofertado novamente vagas referentes ao itinerário original da consumidora por preços mais elevados.

(4). Ora, evidente que a remarcação das passagens da Recorrente decorreu de manobra ardilosa da Recorrida a fim de obter maiores ganhos com a comercialização de passagens que já haviam sido adquiridos pela consumidora, não havendo dúvidas quanto à abusividade da conduta perpetrada pela Recorrida na hipótese, razão pela qual, acertadamente, decidiu o Juízo
a quo
pela sua condenação à indenização material da Recorrente.

(5). Por outro lado, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela Recorrente extrapola o mero dissabor, tendo em vista que, para além do prejuízo econômico advindo da conduta abusiva perpetrada pela Recorrida, teve ainda de dispor de seu tempo, durante viagem a passeio de sua família, para tentar solucionar o problema ocasionado pela Recorrida (sem êxito), tudo a denotar patente descaso com a consumidora, a demandar, por isso, adequada reparação.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando o Recorrido em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Nos demais capítulos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)